Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-55.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700588-55.2023.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ALISSON RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o réu para contrarrazoar os embargos de declaração. BRASÍLIA, DF, 14 de maio de 2024 13:36:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator